Tribunal: STF
Processo: HC 246309
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilson Aparecido Cardoso, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 787.108/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 167 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual foi provido para afastar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em consequência, as penas do paciente foram redimensionadas para 5 anos de reclusão e 167 dias-multa, cassada a substituição, mas concedido, de ofício, o regime inicial semiaberto.



    Neste writ, os impetrantes alegam o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 



    Requerem, ao final: 



    “Seja reconhecida a nulidade da decisão que afastou a minorante do tráfico privilegiado fundamentando-se em condenações não transitada em julgado, em razão do constrangimento ilegal perpetrado pelo excesso de pena, ante a inobservância dos artigos 33, §4º, da Lei 11.343/06 e art. 93, IX, da CF/88.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE A PRETENSÃO FORMULADA PELO IMPETRANTE ENCONTRA ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O QUE A TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, na decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, destacou o seguinte:  



    “No caso, segue a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para afastar o privilégio (e-STJ fls. 40/43): 



    Sobre o assunto dispõe o § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 que: “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” 



    Primeiramente, entendo que a quantidade da droga apreendida no caso em questão não é óbice para afastar a causa de diminuição, isto porque, pelo contido na denúncia, trata-se de um tablete contendo 360g de maconha, não havendo que se falar em apreensão de grande quantidade de droga no presente caso. 



    Quanto ao fato do apelado se dedicara práticas delituosas entendo que assiste razão ao apelante, cujo argumento é plausível para afastar a causa de diminuição aplicada. 



    Sobre o assunto cabe destacar que para a analise da primariedade e bons antecedentes dos acusados é pacífico o entendimento de que se exige sentença condenatória com trânsito em julgado. 



    Por outro lado, a aferição da dedicação pelos acusados à atividade criminosa prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pode ser extraída a partir de outros elementos de provas constantes dos autos, sendo dispensado para tanto a existência de sentença transitada em julgado. 



    Nesse sentido: [...] 



    Nota-se nas informações processuais (fls. 97/102) que o apelado é primário e não possui maus antecedentes, porém houve denúncia por suposto delito de tráfico ocorrido em 2008, no qual se deu a desclassificação para o delito de uso previsto no artigo 28 da Lei11.343/2006. 



    Há ainda acusação da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, no que pese não haver sentença condenatória transitada em julgado. 



    Quanto ao delito de homicídio ocorrido em 2001, percebe-se que não ocorreu o oferecimento da denúncia, cujas suspeitas recaem sobre o apelado, havendo ainda investigações sobre o caso, conforme relato dos policiais ouvidos nos autos. 



    Portanto, há contra o apelado, além do delito de tráfico em questão, a imputação da pratica do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e de Porte Ilegal de Arma de fogo. 



    Ademais, pelas informações das testemunhas inquiridas nos autos(CD anexo), há denúncias de que o apelado prática a mercancia de entorpecentes. 



    Ainda, consta nas informações (fl.16), denúncias pelo 181 – Narco denúncia que apontam o apelado como traficante. 



    Tal fato foi inclusive afirmado pelo acusado Thiago Luís da Silva (fl.34), cunhado do recorrido, no que pese Thiago ter alterado sua versão dos fatos em juízo e ter assumido ser sua a propriedade da droga apreendida e não do apelado. 



    Pelo depoimento do policial João Cláudio Pelissari Luchetti prestado em juízo (CD anexo), há notícias de que Thiago alterou sua versão em juízo, assumindo a propriedade da droga, pelo fato do apelado Wilson ter feito ameaças contra o acusado Thiago. 



    Deste modo, pelos elementos de provas constantes dos autos extrai-se que realmente o apelado se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da benesse legal prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, vez que os requisitos contidos no referido paragrafo devem ser cumulativos. 



    Portanto, entendo que assiste razão ao apelante, devendo ser excluída a causa de diminuição prevista na lei e por consequência, excluída a substituição da pena privativa por restritiva de direitos aplicada. 



    Dessa forma, extrai-se que a Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 



    Com efeito, a par da anterior condenação do paciente pela prática do crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e da existência de inquérito policial e de ação penal em curso pela prática do crime de tráfico de drogas contra ele, a prova testemunhal foi no sentido que o paciente vinha se dedicando com habitualidade à traficância. 



    Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.”  



    Ressalta-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente